Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53143927, constam planilhas de cálculos referentes aos servidores ISRAEL MURICI VALADARES, IVALDINA MORAES TORRES, IVANA CLAUDIA WANDERLEY, IVANDENY DE SOUSA LIMA, IVANETE DOS SANTOS ALVES e VANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO. O exequente concordou com a quantia e requereu a expedição das ordens de pagamento em favor dos substituídos (ID: 53520389). O Distrito Federal, por outro lado, se opôs aos valores apurados, acostando planilhas (ID: 53890980). Instado quanto à impugnação do Distrito Federal (ID: 53890981), o exequente disse não concordar com o montante apresentado nas planilhas juntadas pelo devedor (ID: 55138523). O exequente informou também estar ciente dos ofícios de ID: 52614828 e 53538775 e requereu a extinção da execução em relação à ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e à ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA. No mesmo sentido, o Distrito Federal se manifestou (ID: 55407155). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 52614828 e 53538775, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0007883-85.2007.8.07.0000 e 0720601-48.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e à ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS (ID: 53890981) 2.1 – DA INCIDÊNCIA DA SELIC O exequente afirma que, “embora o devedor indique em suas planilhas ter aplicado a taxa SELIC a partir de dezembro/2021, é possível verificar que o percentual apresentado (23,0647%) não foi considerado no valor total atualizado”. A respeito da atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse quadro, a correção monetária de débitos nas execuções contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento que deve passar a incidir o IPCA-E. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. 2.2 DOS VALORES NOMINAIS O Distrito Federal alega que a base remuneratória utilizada para cálculo do custeio do Auxílio Alimentação é composta pelas parcelas remuneratórias permanentes. O exequente, por outro lado, discordou dos valores nominais mensais utilizados pelo ente público. Pois bem. Verifica-se que a questão afeta à parcela de custeio foi devidamente decidida nos embargos à execução, acolhendo-se a base de cálculo apresentada pelo próprio Distrito Federal. Confira-se excerto do v. acórdão (ID: 10928815 - Pág. 14/23): “Quanto ao alegado excesso de execução, razão assiste ao Embargante. Já restou assentado, segundo o Egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça que se deve abater a parcela referente ao custeio do servidor do valor da execução, em índice proporcional a sua remuneração, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95.” A matéria, portanto, já foi decidida, transitada em julgado e não comporta mais alteração. 2.3 – DO PERÍODO EXEQUENDO DE IVANDENY DE SOUSA LIMA As planilhas de ID: 53143927 - Pág. 9, referentes à servidora IVANDENY DE SOUSA LIMA merecem reparos, haja vista que a substituída percebeu auxílio alimentação nos meses compreendidos entre 01/01/2001 a 01/03/2001 (ID: 48357423, p. 02). Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 53143927, observando o período exequendo em relação à servidora IVANDENY DE SOUSA LIMA. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador